Tribunal: TJPA
Processo: 0006670-53.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006670-53.2020.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL PEDROSO ROCHA, CLAUDIO MATHEUS AZEVEDO ALVES, ROMULO EDUARDO DA SILVA FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ROUBO QUALIFICADO.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. 1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. TESE REJEITADA.
A materialidade encontra-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência nº 00282/2020.1000098-3, datado em 30/03/2020, ID. 6104539 – Pág. 04; no Boletim de Ocorrência nº 00282/2020.100099-8, datado em 30/03/2020, ID. 6104539; no Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (réu GABRIEL PEDROSO ROCHA) ID. 6104535 – Pág. 05 / ID. 6104536 – Pág. 01; no Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (réu RÔMULO EDUARDO DA SILVA FIGUEIREDO) ID. 6104536 – Pág. 02/03; no Auto / Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, ID. 6104540 – Pág.01. Consta nos autos, também o Relatório de Investigação, ID’s. 6104550 – Pág. 06 / 6104551; o Auto de Entrega, ID. 6104540 – Pág. 03 e ID’s. 6104542 – Pág. 01 - 03/06 / 6104543, o Auto / Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, ID. 6104539 – Pág. 05/06. Ademais, segundo a conclusão do relatório do IPL nº 00282/2020.100037-6, ID. 6104553 – Pág. 01/02, “após investigação policiais, foi constatado que o veículo utilizado no crime fora locado por RÔMULO EDUARDO DA SILVA FIGUEIREDO, porém no dia do crime era dirigido por GABRIEL PEDROSO ROCHA. Em sua companhia estavam CLÁUDIO e RÔMULO, os quais foram os indivíduos responsáveis pela abordagem da vítima HÉLIO e a subtração de seus pertences, além de que RÔMULO também estava em poder de um simulacro de arma de fogo pertencente a GABRIEL”. (SIC). Outrossim, consta nos autos o Relatório de Missão referente a análise das imagens do circuito interno de segurança de uma residência localizada nas proximidades do local, onde se deu a abordagem da vítima, os quais foram cruciais para a localização e elucidação da autoria do crime. Na esfera policial, os apelantes confessaram a autoria do crime, ID’s. 6104536 – Pág. 04/05 / 6104537 – Pág. 01/02. Em juízo, os réus se utilizaram do direito de permanecerem calados, ID’s. 6104716 (CLÁUDIO) / 6104720 (RÔMULO) / 6104722/6104723 (GABRIEL). Por fim, o depoimento da vítima, aliado às demais provas dos autos, demonstram a autoria e materialidade do delito, uma vez que em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probatório
. 2.
DA ABSOLVIÇÃO POR NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226, CPP. TESE RECHAÇADA.
É natural a inconsistência na narrativa, em decorrência do lapso temporal e dos traumas advindos da violência do crime. Mas, após a elucidação do magistrado durante a audiência de instrução e julgamento sobre o que seria o Auto de Reconhecimento de Pessoa, a vítima se recordou e afirmou ter reconhecido os acusados na Delegacia como sendo os autores do crime. Por esta razão, provas seguras constam dos autos, as quais, se mostram capazes de alicerçar um decreto condenatório, em contraposição, nesse caso, à tese abraçada pela defesa dos apelantes.
DAS RAZÕES DO APELANTE CLAÚDIO MATHEUS AZEVEDO ALVES. 3. DA APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE.
In casu
, o Advogado constituído à época manejou Recurso de Apelação embasado no artigo 600, §4º, do CPP, conforme ID. 6104742 – Pág. 03. E diante da inércia do causídico, o juízo a quo nomeou a Defensoria Pública para apresentar as Razões da Apelação na instância superior, ID. 9904695.
MERITO. 4. DA DOSIMETRIA. 4.1. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPROCEDENCIA.

Da análise dos autos observa-se do decisum, ID. 6104739 – Pág. 04/05, que o pleito ora aventado encontra-se equivocado, pois o magistrado sentenciante já fixou a pena base no mínimo legal, qual seja, em 04 anos de reclusão.
4.2.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO
A QUO.
PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ
.
Ao se proceder à leitura da sentença de ID. 6104739

– Pág. 05, verifica-se que o magistrado
a quo
, realmente, não utilizou a antedita atenuante da menoridade relativa. Todavia, justificou a não utilização em razão de que a reprimenda restou fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ademais,
com o reconhecimento da atenuante da menoridade, a pena já havia reduzido para o mínimo legal, conforme o disposto na súmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicação das atenuantes abaixo do mínimo legal
. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do Recurso de Apelação interposto por
GABRIEL PEDROSO ROCHA, RÔMULO EDUARDO DA SILVA FIGUEIREDO e CLÁUDIO MATHEUS AZEVEDO ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal

da Comarca de Belém – PA, que condenou cada réu à pena de 05 anos e 04 meses

de reclusão e ao pagamento de 24 dias-multa, a ser cumprindo inicialmente no regime fechado, pela prática dos crimes tipificados no
artigo 157, §2º, II, ambos do Código Penal.

Narra a exordial acusatória (ID. 6104554 – Pág. 03/04), que no dia 30/03/2020, por volta de 12h40min., HÉLIO MONTEIRO SANTOS NETO, em via pública [Passagem Augusto Numa Pinto, Bairro do Marco, Belém/PA] foi vítima do crime de roubo, praticado em concurso de pessoas, popularmente conhecido como “saidinha bancária”. Posto que, os meliantes sabiam o local em que a vítima tinha guardado a quantia de R$ 2.000,00, que minutos antes tinha sacado da Agência do Banco do Brasil. Nessa ocasião, também subtraíram da vítima 01 cartão do Banco do Brasil (INSS), de titularidade de MARIA DAS DORES CARVALHO SANTOS, 01 aparelho celular (marca MOTOROLA, modelo MOTO G6), com o número de chamada (91) 98291 8444, além da chave do automóvel.

Denúncia ID. 6104554 – Pág. 02/04 e ID. 6104555 – Pág. 01/03;

Recebimento da denúncia em 21/05/20220, ID. 6104557 – Pág. 03 e ID. 6104558;

Termo de Audiência de instrução e julgamento ID. 6104642 – Pág. 01/02 / ID. 6104689 / ID. 6104711 e mídia audiovisual ID’s. 6104642 / 6104681 / ID’s. 6104690 / 6104707 / ID’s. 6104713 / 6104728;

Alegações Finais do Ministério Público ID. 6104730;

Alegações Finais do réu CLÁUDIO MATHEUS AZEVEDO ALVES, ID’s. 6104731 / 6104735 – Pág. 01/05;

Alegações Finais dos réus GABRIEL PEDROSO ROCHA e RÔMULO EDUARDO DA SILVA FIGUEIREDO, ID’s. 6104736 / 6104737 – Pág. 01;

Sentença, ID’s. 6104738 / 6104740 – Pág. 01/05;

Em suas Razões, ID’s. 8721277 / 8721278 e ID’s. 9904688 / 9904689, a Defesa dos réus GABRIEL PEDROSO ROCHA e RÔMULO EDUARDO DA SILVA FIGUEIREDO pleiteou a absolvição de acordo com o artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal;

Em suas Razões, ID’s. 10160964 / 10162069, a Defensoria Pública representando o réu CLÁUDIO MATHEUS AZEVEDO ALVES, sustentou a absolvição, por ausência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Bem como, redimensionamento da pena base para o mínimo legal, aplicação da circunstância atenuante de menoridade relativa prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, e ainda, a mudança de regime de cumprimento de pena;

Em Contrarrazões, ID’s. 10585843 / 10585844, o Representante do Ministério Público de 1º Grau, Dr. ROBERTO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA, manifestou-se pelo IMPROVIMENTO dos recursos defensivos

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, ID 11143057, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço dos recursos.

DAS RAZÕES DOS RÉUS GABRIEL PEDROSO ROCHA, RÔMULO EDUARDO DA SILVA FIGUEIREDO E CLÁUDIO MATHEUS AZEVEDO ALVES.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO

Pugnam os apelantes, pela reforma da sentença, no sentido de serem absolvidos, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação, nos termos do artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa.

A materialidade encontra-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência nº 00282/2020.1000098-3, datado em 30/03/2020, ID. 6104539 – Pág. 04; no Boletim de Ocorrência nº 00282/2020.100099-8, datado em 30/03/2020, ID. 6104539; no Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (réu GABRIEL PEDROSO ROCHA) ID. 6104535 – Pág. 05 / ID. 6104536 – Pág. 01; no Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (réu RÔMULO EDUARDO DA SILVA FIGUEIREDO) ID. 6104536 – Pág. 02/03; no Auto / Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, ID. 6104540 – Pág.01, do seguinte objeto:

“
01 camisa BRANCA com estampa de cavalo encontrada dentro do veículo ONIX PRATA, PLACA QOO 9448, usada pelo assaltante que sai pela porta da frente no momento do assalto, identificado como sendo GABRIEL PEDROSO ROCHA”. (SIC).

Consta nos autos, também o Relatório de Investigação, ID’s. 6104550 – Pág. 06 / 6104551; o Auto de Entrega, ID. 6104540 – Pág. 03 e ID’s. 6104542 – Pág. 01 - 03/06 / 6104543, o Auto / Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, ID. 6104539 – Pág. 05/06, dos seguintes objetos:

“01 APARELHO CELULAR MOTOROLA MOTO G6, 01 CHAVE DE CARRO FIAT PÁLIO, O VALOR EM ESPÉCIE DE R$ 582,00 (quinhentos e oitenta e oito reais), 01 SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, 01 MUNIÇÃO CALIBRE .22 NÃO DEFLAGRADA, 01 VEÍCULO GM CHEVROLET, ONIX, PLACA QOO 9448, COR PRATA, 02 CHAVES DE VEÍCULOS, 02 CHAVES DE VEÍCULOS e 09 placas de veículos”. (sic)

Ademais, segundo a conclusão do relatório do IPL nº 00282/2020.100037-6, ID. 6104553 – Pág. 01/02, “após investigação policiais, foi constatado que o veículo utilizado no crime fora locado por RÔMULO EDUARDO DA SILVA FIGUEIREDO, porém no dia do crime era dirigido por GABRIEL PEDROSO ROCHA. Em sua companhia estavam CLÁUDIO e RÔMULO, os quais foram os indivíduos responsáveis pela abordagem da vítima HÉLIO e a subtração de seus pertences, além de que RÔMULO também estava em poder de um simulacro de arma de fogo pertencente a GABRIEL”. (SIC)

Outrossim, consta nos autos o Relatório de Missão referente a análise das imagens do circuito interno de segurança de uma residência localizada nas proximidades do local, onde se deu a abordagem da vítima, os quais foram cruciais para a localização e elucidação da autoria do crime.

Na esfera policial, os apelantes confessaram a autoria do crime, ID’s. 6104536 – Pág. 04/05 / 6104537 – Pág. 01/02. Em juízo, os réus se utilizaram do direito de permanecerem calados, ID’s. 6104716 (CLÁUDIO) / 6104720 (RÔMULO) / 6104722/6104723 (GABRIEL).

A vítima HÉLIO MONTEIRO SANTOS NETO, relatou em juízo:

“(...) Que foi abordado pelos acusados que não estavam encapuzados, mas tinha um que estava armado e mediante grave ameaça, exigiram de imediato o dinheiro. Os meliantes já sabiam que o dinheiro estava no bolso da frente da calça, tanto que eles nem pegaram a carteira que estava no bolso de traz, e ainda, pegaram o dinheiro e as chaves do veículo que estavam no bolso esquerdo. E só levaram as chaves, porque na minha casa não tem garagem, e o carro ficou estacionado alguns metros em frente à guarita do segurança da rua. Relata que foi abordado por 02 indivíduos, que um saiu do banco do carona e o outro do banco de traz, que no carro havia outra pessoa responsável por conduzir o veículo. Que foi até a Delegacia do Marco registrar o boletim de ocorrência. Informa que viu os acusados na Delegacia e naquela ocasião fez o reconhecimento dos acusados pessoalmente e que não lhe foi apresentado fotografias. (ID’s. 6104690 / 6104701)”.

A testemunha RAFAEL PAIVA DE BARROS, Policial Civil, relata entre outras coisas:

“(...) Que estava na Delegacia do Marco quando a vítima chegou dizendo que havia sofrido um assalto, uma “saidinha”, de pronto foi registrado o boletim de ocorrência e fornecidas as imagens. Que das imagens conseguiu visualizar as imagens do veículo utilizado pelos autores do crime e passaram a fazer buscas na redondeza onde ocorreu o crime e encontram o veículo e dentro dele havia quatro indivíduos e dentre eles RÔMULO, GABRIEL e CLÁUDIO e realizaram a vista no carro e nestes. Relata que fizeram a revista no interior da residência dos nacionais, onde foi encontrado o celular da vítima e a quantia pecuniária subtraída, além de placas de carro avulsas de moto e um simulacro de arma de fogo. Que as imagens fornecidas pela vítima mostravam um carro se aproximando dela, ocasião em que um dos meliantes se aproximou, subtraindo-lhe valores, aproximadamente R$ 600,00, se não me engano. Que a roupa utilizada no crime por um dos acusados foi encontrada no interior do veículo. Lembra que os acusados confessaram suas participações no roubo. Relata que acompanhou o veículo e ao entrar em uma vila e ao parar resolveram fazer a abordagem. Declara que a vítima reconheceu todos os acusados como autores do crime na delegacia de polícia, confirmando a participação de todos. Relata que os acusados declararam que o quarto indivíduo que estava no interior do veículo não participou do crime. Que a entrada no imóvel de GABRIEL foi franqueada. (ID’s.6104643 / 6104663)”.

A testemunha DENIZ FERNANDEZ DE MORAES, Policial Civil, disse entre outras coisas:

“(...) Que a vítima compareceu na delegacia para registrar o boletim de ocorrência dizendo que havia sido roubada, apresentando uma filmagem da situação do roubo. Após a identificação do veículo por meio de placa, modelo e cor, foi realizado diligências através de ronda pelo bairro do Marco, conseguindo, num determinando momento, visualizar o carro, abordando-o em seguida. Que foi perguntado o que os acusados estavam fazendo, e um deles respondeu que iriam para casa de um deles, que seria onde o carro estava estacionado na frente, sendo franqueado a entrada em sua residência e no interior dela foi encontrado um simulacro e com os acusados o celular e a quantia subtraídos da vítima. Relata que a vítima compareceu na delegacia para reconhecer os acusados, sendo assim procedido. Recorda que das imagens fornecidas pela vítima, conseguiu visualizar que estava andando em via pública quando um veículo parou e dois indivíduos a abordaram e subtraíram seus pertences. Lembra que os acusados confessaram a participação e que iriam repartir o valor subtraído entre eles. (ID’s. 6104664 / 6104674)”.

Em relação a individualização da conduta dos réus, vislumbramos que as provas carreadas aos autos são claras e harmônicas no sentido de elucidar o
modus operandi
empregado na prática do crime de roubo, sendo que no dia 30/03/2020, ficou constatado que o veículo era dirigido pelo apelante GABRIEL PEDROSO ROCHA. E os demais apelantes CLÁUDIO MATHEUS AZEVEDO ALVES e RÔMULO EDUARDO DA SILVA FIGUEIREDO, foram os indivíduos que abordaram a vítima HÉLIO MONTEIRO SANTOS NETO, subtraindo seus pertences.

Nesse passo, observamos que os apelantes foram condenados pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal. Logo, não foi reconhecido a qualificadora do uso de arma, por isso entendemos que a Defesa equivocou-se ao sustentar “
ausência de qualquer prova nos autos de alguma arma de fogo ou que a miniatura da arma (brinquedo) fosse dos réus”. (sic
).

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Desta feita, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010).

Na mesma esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA E ART. 69 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE RECHAÇADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. NÃO CABIMENTO. USO DA ARMA DE FOGO CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO ÀS MAJORANTES EM SEU GRAU MÍNIMO. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA DO RÉU WANDERSON DOS SANTOS COSTA CABÍVEL. DETRAÇÃO E CONSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos judiciais das vítimas e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante.

2. Igualmente, não procede a alegada não configuração do crime de corrupção de menores, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, em pleno

vigor, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.

3. Não há que se falar em participação de menor importância, quando as circunstâncias apuradas nos autos, através dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime ? seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ? para que se caracterize a coautoria.

4. É entendimento consolidado por nossa jurisprudência o fato de que o emprego da arma de fogo por qualquer corréu é circunstância de natureza objetiva, que se comunica aos demais agentes, a teor do disposto no art. 30 do CPB, motivo pelo qual é irrelevante o fato de a apelante não ter manuseado o antedito artefato, o qual foi, todavia, utilizada pelo outro apelante. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre os acusados e o adolescente, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação.

5. A aplicação do quantum de 3/8 (três oitavos) relativo às

causas de aumento é perfeitamente cabível, pois, do exame dos autos, tem-se que o juiz de 1º grau justificou-o em razão do número de agentes (os apelantes e mais um adolescente).

6. Observando-se o quantum da pena definitiva do réu Wanderson dos Santos Costa, assim como, a favorabilidade de sete circunstâncias judiciais, inexiste óbice legal para a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento de sua pena, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea ?b? e §3º do CPB.

7. Não há como se proceder à almejada detração da pena e consequente progressão de regime, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais.

8. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2019.05238179-55, 211.130, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-07).

Ademais, o depoimento da vítima, aliado às demais provas dos autos, demonstram a autoria e materialidade do delito, uma vez que em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probatório.

Dessa forma, a tese de absolvição por insuficiência de provas, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso.

DA ABSOLVIÇÃO POR NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226, CPP

Quanto a alegação de que a vítima em juízo “deixou dúvidas quanto aos reconhecimentos dos acusados na delegacia”.

Com efeito, no que tange ao argumento aduzido pela defesa, cabe ressaltar que, temos que é natural a inconsistência na narrativa, em decorrência do lapso temporal e dos traumas advindos da violência do crime. Mas, após a elucidação do magistrado durante a audiência de instrução e julgamento sobre o que seria o Auto de Reconhecimento de Pessoa, a vítima se recordou e afirmou ter reconhecido os acusados na Delegacia como sendo os autores do crime.

Por esta razão, provas seguras constam dos autos, as quais, se mostram capazes de alicerçar um decreto condenatório, em contraposição, nesse caso, à tese abraçada pela defesa dos apelantes.

Portanto, o pleito defensivo não merece amparo.

DAS RAZÕES DO APELANTE CLAÚDIO MATHEUS AZEVEDO ALVES.

DA APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS

Ressalto, em atenção à manifestação da defesa, que, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade.

In casu
, o Advogado constituído à época manejou Recurso de Apelação embasado no artigo 600, §4º, do CPP, conforme ID. 6104742 – Pág. 03. E diante da inércia do causídico, o juízo a quo nomeou a Defensoria Pública para apresentar as Razões da Apelação na instância superior, ID. 9904695.

Dessa forma, não obstando a apreciação do recurso, veja-se o julgado a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - ATRASO NA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS - MERA IRREGULARIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A PRÓPRIA EXISTÊNCIA DO FATO CRIMINOSO - IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA. - Eventual delonga para a apresentação das razões recursais, embora atente contra o Princípio da Celeridade Processual, é incapaz de obstar o conhecimento do recurso criminal, tratando-se de mera irregularidade - É necessária prova escorreita e segura da existência do fato delituoso para que a presunção de inocência que milita em favor do acusado seja elidida; isso porque uma condenação baseada apenas em conjecturas e ilações feriria de morte a dignidade da pessoa, princípio matriz de nossa Constituição. (TJ-MG - APR: 10313170143454001 Ipatinga, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/02/2022).

Portanto, não havendo qualquer irregularidade, adentro ao mérito recursal.

DA DOSIMETRIA

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

A Defensoria Pública insurge-se contra
o quantum
de pena fixada pelo magistrado em seu
decisum
, requerendo o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Da análise dos autos observa-se do decisum, ID. 6104739 – Pág. 04/05, que o pleito ora aventado encontra-se equivocado, pois o magistrado sentenciante já fixou a pena base no mínimo legal, qual seja,
em 04 anos de reclusão
. Senão vejamos:

“(...) Atendendo as circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato

(...)”.

Por conseguinte, não merece prosperar a assertiva, pois fora aplicada em conformidade com as peculiaridades do caso concreto.

DA APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA.

A Defesa almeja que a atenuante de menoridade relativa, devidamente reconhecida pelo Juiz sentenciante, sejam utilizadas para reduzir a sua pena-base.

No entanto, tal tese não pode prosperar.

De fato, é cediço que a confissão a menoridade relativa, por ter o apelante menos de 21 (vinte e um) anos na data do fato, teria o condão de atenuar a pena.

Ocorre que, ao se proceder à leitura da sentença de ID. 6104739

– Pág. 05, verifica-se que o magistrado
a quo
, realmente, não utilizou a antedita atenuante da menoridade relativa. Todavia, justificou a não utilização em razão de que a reprimenda restou fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Agindo assim, o Juiz agiu corretamente e nada mais fez do que obedecer à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Em que pese a afirmação da ilustre defesa, de que a presença das circunstâncias do art. 65, I, do CPB sempre atenuam a pena, tem-se que a mesma laborou em equívoco, pois, em rápida pesquisa ao site de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 158. REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INCABÍVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou em regime de repercussão geral que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.04.2009). 3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 4. Os recursos especial e extraordinário inadmitidos na origem não obstam a formação da coisa julgada. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE 1092752 AgR, Relator(a):

Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 13-06-2019 PUBLIC 14-06-2019)

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – FIXAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DE ATENUANTE GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 597.270-QO- -RG/RS – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – ALEGADA TRANSGRESSÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 5º, II E XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STF - ARE 1081925 ED-ED-AgR, Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 17/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 19-09-2018 PUBLIC 20-09-2018)

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 231/STJ. REGIME. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ADEQUAÇÃO DO SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, B, DO CP. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Estabelecida a pena-base no mínimo legal, não há interesse na aplicação isolada de circunstância atenuante, haja vista o disposto no Enunciado n. 231 da Súmula do STJ, sendo inviável a pretendida incidência intempestiva - após a terceira fase -, sob pena de subversão do critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. 2. Hipótese em que o regime fixado é exatamente o cabível em razão da sanção imposta, não havendo possibilidade de adoção de regime menos gravoso apenas pelo fato de serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 403.252/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM, AINDA QUE POR BREVE TEMPO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. 1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC e do RISTJ. 2. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC 272.043/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016). 3. A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.499.050/RJ, (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 9/11/2015), firmou entendimento segundo o qual "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". 4. Considerando a pena-base fixada no mínimo legal, a primariedade do réu e o quantum final da pena (5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão), o regime semiaberto determinado na decisão agravada mostrou-se adequado diante das disposições do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1608835/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018).

Note-se, assim, que se faz totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço dos recursos
interposto por
GABRIEL PEDROSO ROCHA, ROMULO EDUARDO DA SILVA FIGUEIREDO E CLÁUDIO MATHEUS AZEVEDO ALVES
e lhes
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 14/02/2023